Tribunal: CARF
Processo: 10167.001649/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001649/2007-83
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.089 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrentes
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E
FAZENDA NACIONAL

.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/01/2006
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DESCUMPRIMENTO. MULTA - CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
EXIGÊNCIA
REFLEXA.
APLICAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se por consequência lógica ao lançamento de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória reflexa o resultado do julgamento
proferido nos autos de exigência da obrigação principal.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. Em
vista do entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda Nacional
e da revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da multa
mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à
MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela
Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte apenas em relação à matéria Seguro de Vida
em Grupo, e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer de Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito,
negar-lhe provimento..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001649/2007-83
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte em face do V. Acórdão de no 2302-01.914 da Colenda 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção, que julgou em sessão de 10 de julho de 2012 o recurso voluntário do
contribuinte que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso voluntário tratando-se nesse
caso de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigações acessórias previstas no
inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/91 do período de 10/1998 a dezembro de 2004.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/01/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ART. 32, IV DA LEI No 8212/91.
Constitui infração às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8212/91 a
entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, seja em ralação às bases de cálculo, seja em relação às
informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não
houvesse isenção (Entidade Beneficente) ou substituição (SIMPLES, Clube de Futebol,
produção rural), sujeitando o infrator à multa prevista na legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
ART. 173, I DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula Vinculante no
8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212/91. Incidência do preceito inscrito no art. 173, I do CTN.
Encontra-se atingida pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

Somente será excluído do campo de incidência de contribuições previdenciárias, o
valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de
seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
As rubricas acima referidas, quando pagas ou creditadas em desacordo com a
legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos,
sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
BOLSAS DE ESTUDO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Somente será excluído do campo de incidência de contribuições previdenciárias, o
valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da
Lei no 9.394/96, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes a eles tenham acesso.
As rubricas acima referidas, quando pagas ou creditadas em desacordo com a
legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos,
sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, IV
DA LEI No 8.212/91.
É devida a contribuição previdenciária a cargo da empresa, incidente à alíquota de
quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32-A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32-A à Lei
no 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que
a norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na
lei vigente ao tempo da prática da infração autuada.
Recurso Voluntário Provido em Parte

03 – O recurso do contribuinte e da Fazenda são tempestivos sendo que o
contribuinte alega dissídio jurisprudencial em relação as seguinte matéria em que foi dado
seguimento pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 995/1.004, para tratarmos dos seguintes
assuntos: incidência de contribuições previdenciárias sobre seguro de vida em grupo, (2301-
004.212 e no 2803-003.718) (bolsas de estudo (2402-003.929) e serviços prestados por
cooperativas de trabalho (Paradigma 1101-002.679). Enquanto o da PGFN o dissídio sobre a
retroatividade da multa de obrigação acessória.
04 – Intimados, o contribuinte e PGFN apresentaram contrarrazões às e-fls.
978/985 e e-fls. 1.006/1.011, respectivamente, defendendo a manutenção da decisão recorrida e
discorre sobre a não incidência tributária de tais verbas.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

05 – (1a Resolução) Houve uma Resolução em 13/12/2016 às e-fls. 1.068/1.073
por essa C. Turma no seguinte sentido convertendo o julgamento em diligência:
“Observo que o caso dos autos discute um auto de infração de obrigação acessória
AI68, vinculado diretamente ao resultado da notificação correlata DEBCAD n.
35.783.5425, DEBCAD n. 35.783.5417 DEBCAD n. 35.783.5433, DEBCAD n.
35.783.5441.
Considero que em sendo procedente o auto de infração principal não há que se discutir
no mérito o auto de obrigação acessória, uma vez que este decorre diretamente da
obrigação ou não do lançamento daquele.
Por esta razão encaminho processo para diligencia a fim de seja informado nestes
autos a fase em que se encontra os processos referentes a estes lançamentos.
Diante do exposto voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para que
seja remetido à Unidade de Origem, para que esta junte aos autos informações e
documentos quanto ao julgamento dos processos relativos à obrigação principal,
DEBCAD n. 35.783.5425, DEBCAD n. 35.783.5417 DEBCAD n. 35.783.5433,
DEBCAD n. 35.783.5441, especificados, informação esta que julgo ser fundamental
para o deslinde da questão.”
06 – (2a Resolução) Cumprida a diligência com a juntadas dos DEBCADS acima,
em 29/08/2017 foi novamente elaborada uma nova diligência às e-fls. 1.248/1.254 dizendo o
seguinte:
“Cumpridas a diligência às fls. 1078/1229, restou esclarecido que quanto a obrigação
principal.
DEBCAD n. 35.783.5425 – desistência para fins de parcelamento.
DEBCAD n. 35.783.5417 – lançamento improcedente.
DEBCAD n. 35.783.5433 – desistência para fins de parcelamento.
DEBCAD n. 35.783.5441 – desistência para fins de parcelamento
“Embora o resultado apresentado pelas diligências esta composição de julgamento
precisa ainda de outras informações para poder firmar seu convencimento e julgar
definitivamente a questão.
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso em nova diligência à Unidade de
Origem, para que a autoridade preparadora complemente a diligência anteriormente
realizada, com a apresentação:
(a) de planilha detalhando os números de processos (comprot) relacionados a cada
DEBCAD lançado no presente procedimento fiscal;
(b) a situação de cada um dos processos, bem como os fatos geradores relacionados,
inclusive referente ao Lançamento de Débito Confessado 357835450, e
(c) relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos processos que possuam relação
com o presente lançamento de obrigação acessória. Posteriormente, intime as partes
para manifestação no prazo de trinta dias. Em seguida, devolvam-se os autos à
conselheira relatora, para prosseguimento.”

Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

07 – Às e-fls. 1.353/1.354 houve o cumprimento da diligência com as seguintes
informações pela D. Autoridade Fiscal:
Trata o presente processo de Auto de Infração 35.783.546-8, lavrado em desfavor do
interessado em referência, que se encontra em discussão administrativa.
A Resolução no 9202-000125, de 29/08/17, fls. 1248 a 1254, requer complementação de
diligência anteriormente realizada, com as seguintes informações:
a) planilha detalhando os números de processos no comprot relacionado a cada
debcad;
b) a situação de cada um dos processos, bem como os fatos geradores relacionados,
inclusivo e LDC 35783545-0 e;
c) relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos processos que possuam relação
com o presente lançamento de obrigação acessória.
Oportuno dizer que as lavraturas dos Debcad ́s ocorreram anteriormente à fusão das
Receitas Federal e Previdenciária. Desse modo, alguns processos do comprot não
foram detalhados minuciosamente, faltando informação a qual débito se vincula.
Atendendo ao pedido solicitado à letra a, segue informação:

Em atendimento à letra b, segue informação. Os dados complementares se encontram
nas fls. 1285 a 1352.

Quanto ao atendimento ao item c, informamos que consta no Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal (fl. 19) os seguintes resultados do procedimento fiscal: AI
35.783.546-8, NFLD 35.783.541-7, NFLD 35.783.542-2, NFLD 35.783.543- 3, NFLD
35.783.544-1, LDC 35.783.545-0, AI 35.783.547-6 e AI 35.783.548-4.
08 – (3a Resolução) Em 27/11/2018 às e-fls. 1.603/1.610 nova Resolução por
parte dessa C. Turma dizendo o seguinte:
“Considerando que no caso em apreço trata –se de obrigação acessória, vinculada a
obrigação principal, e que verificada a existência de diversos processos discutindo tais
obrigações principais, resolveu-se pela diligência, a fim de verificar de fato a situação
atinente a tais processos.
A diligência retornou na primeira oportunidade sem os elementos necessários para o
deslinde da questão. O Colegiado optou por nova diligência, a fim de que não restasse
dúvida quanto ao encaminhamento a ser dado a questão.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

Aberto prazo as partes, o Contribuinte irresigna-se quanto as informações prestadas
PELA DILIGÊNCIA, UMA VEZ QUE INCOMPLETAS, esclarecendo nos termos
abaixo, que esta não serviria para esclarecer as questão que se encontravam em
aberto:
(...) omissis
“Portanto, a Requerente manifesta parcial concordância em relação ao desfecho dos
processos de cobrança das obrigações principais, uma vez que o desmembramento da
NFLD n. 35.783.5425, em razão do parcelamento, ensejou abertura da nova NFLD
de n. 37.202.5188 que não fora carreada aos autos pelo resultado da diligência.”
Neste ponto o Contribuinte aduz que "a D. Autoridade Diligente não trouxe aos autos
todos os elementos necessários para o deslinde do presente processo de obrigação
acessória já que se mostram ausentes, no resultado da diligência, informações
contundentes acerca do desfecho da NFLD n. 37.202.5188, que, repise- se, trata de
saldo de obrigação principal remanescente e não incluída no parcelamento."
Importante aqui para manifestação do Colegiado saber se os elementos constantes do
saldo da obrigação principal são necessários ou não para posicionamento quanto a
obrigação acessória, vez que parte da obrigação principal restou definitiva em razão
de parcelamento e outra parte, o chamado saldo de obrigação principal se encontra
pendente de informação, NFLD de n. 37.202.5188 que não fora carreada aos autos
pelo resultado da diligência, sendo este originária do parcelamento parcial da NFLD
n. 35.783.5425.
No tocante as matérias: b) bolsas de estudo; e c) serviços prestados por cooperativas
de trabalho tendo o Contribuinte optado pelo seu parcelamento, ocorre o fenômeno de
DEFINITIVIDADE DO DÉBITO FISCAL, restando o auto de infração fiscal mantido
em sua integralidade.
Já no tocante a matéria a) seguro de vida, esta foi desmembrada do principal
parcelado e transferida para o processo n. 11844.000467/200818 (NFLD n.
37.202.5188), que aguarda julgamento.
Diante do exposto converto julgamento do recurso em diligência à Dipro/Cojul, para
que esta apense o presente processo ao de no 11844.000467/2008-18, a fim de que
sejam julgados em conjunto na CSRF, se for o caso. Havendo ou não Recurso Especial
com seguimento no citado processo, os presentes autos devem ser devolvidos à
relatora, para prosseguimento.

09 – Houve às e-fls. 1.360/1.363 resposta do contribuinte às informações da I.
Autoridade preparadora informando o seguinte em seus pedidos:
a) seja complementada a diligência realizada nos autos, de forma que se traga ao
presente processo informações acerca da NFLD n. 37.202.518-8 (processo n.
11844.000467/2008-18);
b) seja dado provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade da
multa sobre as rubricas de seguro de vida em grupo, curso formação escolar (bolsa de
estudo) e cooperativas de trabalho;
c) seja inadmitido o recurso da Fazenda por inépcia;
d) em caso de impossibilidade de reunião entre obrigação principal e acessória diante
das fases distintas que se aguarde o julgamento do PAF 11844.000467/2008-18.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

10 – A diligência do item 08 não houve o cumprimento no sentido de apensação
do processo no 11844.000467/2008-18 contendo a seguinte informação às e-fls. 1.641 através de
despacho de encaminhamento assim descrito:
“Sra. Supervisora da equipe ECOA/SRRF01/DF, O presente processo - debcad
37.202.518-8 foi baixado, conforme resultado de julgamento constante do Acórdão de
Recurso Voluntário (fls. 632/641), cuja ciência à PGFN se deu em 13/04/2020 e não
houve apresentação de Recurso.O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico, por
ser optante do DTE - domicílio tributário eletrônico. O processo encontra-se baixado
no sistema Sicob e encerrado no sistema Sief.Sendo assim, proponho o
encaminhamento ao arquivo.”
11 – Foram apresentados memoriais arquivados na Pasta Eletrônica “T”. Esse o
relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

CONHECIMENTO

12 – Quanto ao conhecimento faço algumas pontuações antecedentes sobre o
histórico dos débitos.
13 – O processo trata do questionamento de obrigação acessória CFL 68 e
portanto está totalmente vinculado ao resultado dos processos principais sobre as rubricas em
que houve a aplicação de multa, havendo necessidade de se ver qual o resultado do recurso
voluntário ou de eventual recurso especial.
14 – De acordo com o auto de infração às e-fls. 21/29 temos a multa da CFL 68
aplicada nas seguintes rubricas (exceto as recolhidas e em LDC): Alimentação – AL (AI
35.783.541-7), Seguro de Vida em Grupo –SVG (AI 35.783.542-5), Curso de Formação Escolar
– CFE (AI 35.783.542-5), Contratação de Cooperativa de Trabalho – CTM (AI 35.783.544-1). O
AI 35.783.543-3 não consta nas rubricas do lançamento contudo está disposta no termo de
encerramento da fiscalização e foi objeto de diligência pela Turma recorrida.
15 – De acordo com a resolução de e-fls. 326/338 da D. Turma recorrida foram
solicitados as NFLD da informação fiscal de e-fls. 1.353/1.354 que dizem o seguinte:
a) NFLD AI 35.783.541-7Alimentação – AL constando como lançamento improcedente;
b) NFLD AI 35.783.542-5 Seguro de Vida em Grupo – SVG esse lançamento foi
dividido e objeto de recurso voluntário nessa rubrica apenas, no PAF
11844.000467/2008-18 com Ac. 2201-006.141 j 03/03/2020;
c) NFLD AI 35.783.542-5 Curso de Formação Escolar CFE – objeto de desistência de
impugnação/recurso e liquidado;
d) NFLD AI 35.783.544-1 Contratação de Cooperativa de Trabalho – CTM objeto de
desistência de impugnação/recurso e liquidado;
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

e) NFLD AI 35.783.543-3 apesar de não constar a qual rubrica se refere const das
informações da diligência que foi liquidado, constando essa informação no acórdão
recorrido.
16 - Portanto, entendo que basta verificar o resultado dos processos principais e
replicar o resultado nesses autos, sendo que parte disso foi efetuado pela Turma recorrida ao
tratar sobre cada AI verbis:

Decisão -Notificação a fls. 561/563, referente à NFLD n° 35.783.5417, pautou-se pela
declaração de improcedência do lançamento incidente sobre alimentação fornecida in
natura.
Decisão Notificação a fls. 569/582, referente à NFLD n° 35.783.5425, decidiu-se pela
procedência integral do lançamento incidente sobre a parcela de remuneração paga a
segurados na forma de cursos de formação escolar não acessíveis a todos os
empregados, e seguro de vida em grupo não previsto em acordo ou convenção coletiva
de trabalho. A própria Recorrente, mediante requerimentos a fls. 567/568, formulou
pedido de desistência do recurso interposto em face da decisão de 1a instância acima
referida.
A empresa, mediante documento a fls. 673, requereu a desistência de
impugnação/recurso administrativo referente à NFLD n° 35.783.5433.
Por derradeiro, a Cia Energética do Tocantins, por intermédio do documento a fls.
684/685, requereu a desistência de impugnação/recurso administrativo referente à
NFLD n° 35.783.5441, exclusivamente na parte relativa ao lançamento associado ao
pagamento de valores a cooperativa de trabalho médico. Quanto aos demais
lançamentos constantes dessa Notificação Fiscal, Decisão Notificação a fls. 686/693,
pugnou pelas suas procedências integrais.

17 – Trazer ou julgar algum outro AI (NFLD) diverso desses indicados acima na
decisão recorrida, a meu ver, entendo por ser julgamento extra petita, portanto, o único que
será avaliado replicando a decisão que não havia sido julgado na época da decisão
recorrida é o AI NFLD n° 35.783.5425 sob a rubrica de seguro de vida em grupo, que apesar
de constar como julgado pela Turma recorrida, na realidade o crédito foi desmembrado com a
rubrica Curso de Formação Escolar (esse sim julgado) em que foi solicitado desistência. Essa
informação consta no Acórdão 2201-006.141 do PAF 11844.000467/2008-18, verbis:
Trata-se de crédito (NFLD n. 35.783.542-5), no montante de R$ 816.838,24,
consolidado em 15 de janeiro de 2006 e lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, o qual, de acordo com o Relatório Fiscal, às folhas 180 a 186 (fls.
233/239), teve como fato gerador a remuneração dos segurados, paga em forma de
curso de formação escolar não acessível a todos os segurados e seguro de vida em
grupo não previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Os levantamentos relativos a Curso de Formação Escolar (CF ou CFE) ocorreram em
razão da empresa pagar aos seus funcionários bolsa de estudos não extensível a todos
os funcionários, urna vez que consta corno condição para sua concessão, em acordo
coletivo, um prazo mínimo de tempo de serviço 12 (doze) meses, com isso uma parte
dos funcionários ficou sem acesso ao beneficio.
Já os levantamentos relativos ao Seguro de Vida em Grupo (SV e SVC) ocorreram em
razão da empresa pagar aos seus funcionários este seguro em desacordo legislação por
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

não ter previsão no acordo coletiva, celebrada anualmente entre o sindicato
contribuinte.
(...) omissis
DA DILIGÊNCIA
Atendendo à solicitação contida à folha 274, foi remetido ao contribuinte o
Discriminativo Analítico do Débito — DAD e reaberto o prazo de defesa.
Recebido o DAD e ciente da reabertura do prazo de defesa, em 23 de novembro de
2006, conforme folha 312, o contribuinte apresentou, em 07 de dezembro de 2006, nova
defesa tempestiva, às folhas 316 a 400, reiterando todos os argumentos da contestação
anterior e informando que formulou, em 13 de setembro de 2006, pedido de desistência
parcial da defesa anteriormente apresentada, relativo às competências 01/2001 a
01/2003 restrigindo-se ao fato gerador "pagamento de curso de formação escolar —
CFE", sendo a segunda contestação apresentada apenas em relação às demais
competências e fatos geradores.
DA DESISTÊNCIA
Ressalte-se que, conforme fls. 402, foi pedido desistência parcial da impugnação em
relação ao fato gerador Pagamento de Curso de Formação Escolar — CFE, relativo às
competências 02/2003 até 12/2004. Ficou demonstrada, também, a desistência deste
mesmo fato gerador para as competências 01/2001 a 01/2003 (fls. 403), conforme já
solicitado na impugnação (fls. 317).

18 – Portanto, em vista do saneamento do processo e avaliação do conhecimento
entendo por conhecer apenas da matéria sobre seguro de vida em grupo.
Mérito
19 – No mérito entendo pelo provimento do apelo especial do contribuinte
aplicando os reflexos da decisão de mérito do Ac. 2201-006.141 proferido em 03/03/2020 nos
autos do PAF 11844.000467/2008-18 (principal) processo em que esse relator participou, que
por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte sob a rubrica de
seguro de vida coletivo ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato
gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. AUSÊNCIA
DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ
No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO
RICARF.
O valor pago à título de seguro de vida em grupo, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, independentemente da existência ou não de convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
20 – Portanto, pelo exposto dou provimento ao recurso do contribuinte na parte
conhecida.
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento
21 – O contribuinte alega inépcia do recurso especial da Fazenda, contudo as
alegações são de mérito e serão avaliadas em conjunto com as demais razões. Portanto, conheço
do recurso especial.
Mérito
22 – Diz o voto recorrido a respeito do tema, verbis:
“Mostra –se flagrante que a alínea ‘a’ do inciso I do art. 476a da Instrução Normativa
RFB no 971/2009, acrescentado pela IN RFB no 1.027/2010, é tendente a excluir, sem
previsão de lei formal, penalidade pecuniária imposta pelo descumprimento de
obrigação acessória nos casos em que a multa de ofício, aplicada pelo descumprimento
de obrigação principal, for mais benéfica ao infrator. Tal hipótese não se enquadra, de
forma alguma, na situação de retroatividade benigna prevista pelo art. 106, II, ‘c’ do
CTN, pois emprega como parâmetros de comparação penalidades de natureza jurídica
diversa, uma pelo descumprimento de obrigação principal e a outra, pelo de obrigação
acessória.
Há que se reconhecer que as penalidades acima apontadas são autônomas e
independentes entre si, pois que a aplicação de uma não afasta a incidência da outra e
vice-versa. Nesse contexto, não se trata de retroatividade da lei mais benéfica, mas,
sim, de dispensa de penalidade pecuniária estabelecida mediante Instrução Normativa,
favor tributário que somente poderia emergir da lei formal, a teor do inciso VI, in fine,
do art. 97 do CTN.
É mister ainda destacar que o art. 35a da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida
Provisória no 449/2008, apenas se refere ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 dessa
mesma Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a outras entidades e fundos, não produzindo qualquer menção às penalidades
administrativas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória, assim como
não o faz o remetido art. 44 da Lei no 9.430/96
(...) omissis
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

Assim, em virtude da total independência e autonomia entre as obrigações tributárias
principal e acessória, o preceito inscrito no art. 35a da Lei no 8.212/91, incluído pela
MP no 449/2008, não projeta qualquer efeito sobre os Autos de Infração lavrados em
razão exclusiva de descumprimento de obrigação acessória associada às Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Uma vez que a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória encontra-se
prevista em lei, somente o Poder Legislativo dispõe de competência para dela dispor. A
legislação complementar, na forma de Instrução Normativa emanada do Poder
Executivo, é pai pequeno no terreiro, não podendo dispor autonomamente de forma
contrária a diplomas normativos de mais graduada estatura na hierarquia do
ordenamento jurídico, in casu, a lei formal, e assim extrapolar os limites de sua
competência concedendo anistia para exclusão de crédito tributário, em flagrante
violação às disposições insculpidas no §6o do art. 150 da CF/88, o qual exige lei em
sentido estrito.
Vislumbra-se inaplicável, portanto, a referida IN RFB no 1.027/2010, por ser
flagrantemente ilegal. Como demonstrado, é possível a aplicação da multa isolada em
GFIP, mesmo que o sujeito passivo haja promovido, tempestivamente, o exato
recolhimento do tributo correspondente, conforme assentado no art. 32A da Lei no
8.212/91.
Nesse contexto, afastada por ilegalidade a norma estatuída pela IN RFB no 1.027/2010,
por representar a novel legislação encartada no art. 32A da Lei no 8.212/91 um
benefício ao contribuinte, verifica-se a incidência do preceito encartado na alínea ‘c’
do inciso II do art. 106 do CTN, devendo ser observada a retroatividade benigna,
sempre que a multa decorrente da sistemática de cálculo realizada na forma prevista
no art. 32A da Lei no 8.212/91 cominar ao Sujeito Passivo uma penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência da infração.
Assim, tratando-se o presente caso de hipótese de entrega de GFIP contendo
informações incorretas ou com omissão de informações, deverá ser aplicada a
penalidade prevista no inciso I do art. 32A da Lei no 8.212/91, se esta se mostrar mais
benéfica ao Recorrente.

23 – No caso, a Turma consolidou entendimento quanto a retroatividade dessa
multa após o cancelamento da Súmula 119 do CARF e no caso em questão entendo pelo
desprovimento do apelo fazendário adotando como razões de decidir o voto do I. Conselheiro
Mario Pereira de Pinho Filho no Ac. 9202-010.470 j em 24/10/2022 que diz:
Quanto ao mérito, convém repisar no procedimento fiscal que culminou no presente
lançamento de obrigações principais também se exigiu multa por descumprimento de
obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser
aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP
449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na
Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia inclusive sido
pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa
de contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

Tribunal de Justiça, no sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque,
de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se
como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara
tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFNME foi
reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo pela
manutenção da decisão recorrida, visto que inviável a aplicação da multa consoante
sugerido no apelo da Fazenda Nacional.
24 – No mesmo sentido voto do I. Conselheiro Rayd Santana Ferreira no Ac.
2401-010.748 j. 08/12/2022 sendo que tal entendimento se replica nas Turmas Ordinárias do
CARF, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM DADOS OMISSOS OU
INCORREÇÕES. CFL 69. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com omissões ou contendo
informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A
fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que aludia o § 6°, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212,
de 1991.
A contribuinte insurge-se quanto o valor da multa aplicada, bem como uma eventual
gradação e, consequentemente, recalculo. Sendo assim, analisamos tal ponto na
seguinte perspectiva.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI
no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME,
de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de
haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212,
de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art.
35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

2009, a multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a
20%, impõe-se o reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão
ainda, por se referir a dados não relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias – dever ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de aplicação da norma mais
benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a
redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso
IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A
da mesma Lei 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
25 – Pelo exposto nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Conclusão
26 - Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso do contribuinte para na
parte conhecida dar-lhe provimento. Conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e no
mérito nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.089 - CSRF/2a Turma
Processo no 10167.001649/2007-83

Fl. 1772
DF CARF MF
Original